Tribunal: TJSP
Processo: 2287722-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de refrigerador. Defeitos. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Decisão insurgida de indeferimento da tutela de urgência. Demonstração suficiente de problemas no produto novo adquirido e não reparação pelas empresas rés. Elementos de convicção que, em exame superficial se faz pelos argumentos expostos pelo autor, autorizando a concessão da tutela.

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de refrigerador. Defeitos. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Decisão insurgida de indeferimento da tutela de urgência. Demonstração suficiente de problemas no produto novo adquirido e não reparação pelas empresas rés. Elementos de convicção que, em exame superficial se faz pelos argumentos expostos pelo autor, autorizando a concessão da tutela. Recurso provido em parte.
Pela análise dos elementos constantes nos autos, em juízo de cognição sumária, estão preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, nos termos do artigo 300 do CPC. A responsabilidade em relação ao consumidor é objetiva. No caso, diante dos fatos afirmados e os documentos anexados, existe situação de excepcionalidade, não se mostrando crível que um refrigerador novo apresente os problemas anotados desde o início de sua aquisição. Não se vê sentido postergar a solução do caso quando o comprador do produto, ainda com garantia de fábrica, não tenha o merecido atendimento e solução do grave defeito que o aflige. Assim, concede-se a tutela de urgência para que as rés, em cinco (5) dias, providenciem a correção do defeito no produto garantido, substituindo, se for o caso, o refrigerador, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$13.000,00.